Tribunal: TJES
Processo: 5011976-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011976-76.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: MELINA CRISTINA SILVA LESSA CESAR e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
5011976-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: MELINA CRISTINA SILVA LESSA CESAR e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por
MELINA CRISTINA SILVA LESSA CESAR
e
GUSTAVO MANHAES GICOVATE
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e
AMERICAN AIRLINES INC.
Relatam os autores, em síntese, que sofreram extravio de bagagem durante viagem realizada com as requeridas e, não obstante os inúmeros contatos, até a data de ajuizamento da demanda a mala não foi localizada. Pleiteiam, assim, a condenação das Rés ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 7939924), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 13.490,93 (treze mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos), bem como danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor, com juros a contar do evento danoso e correção monetária a partir da presente data.

A sentença integrativa (ID 7940135):

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 13.490,93 (treze mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice da CGJES desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ) até a citação, a partir de quando deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic.

Ainda, CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o arbitramento, a partir de quando deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic.

Irresignada, a requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A interpôs Recurso Inominado (ID 7939928), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que se encontra presente a exclusão do dever de indenizar por fato de terceiro, mais precisamente a AMERICAN AIRLINES. Ao final, requereu a exclusão da condenação imposta em sentença.

Os autores apresentaram contrarrazões ao ID

7940147, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7939929 e 7939930.

Conheço
do recurso inominado interposto ao ID 7939928, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, observei a interposição de dois recursos inominado pela GOL LINHAS AÉREAS S/A (IDs 7939928 e 7939931), contudo, nos casos de interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. ( AgInt no REsp n. 1.820.624/MG , relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2020). Assim,
não conheço
do segundo Recurso Inominado (ID 7939931).

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela recorrente. Pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que da análise do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

As razões recursais da recorrente resumem-se aos seguintes pontos: a) ilegitimidade passiva, já que o extravio ocorreu na conexão internacional; b) culpa exclusiva de terceiro; c) não comprovação do dano material; d) impossibilidade de caracterização do dano moral.

Pois bem.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu, não obstante a combatividade da recorrente, não há como negar que houve falha na prestação dos serviços das requeridas, diante do extravio de bagagem.

As empresas aéreas que realizam o compartilhamento de voos são consideradas fornecedoras e respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos passageiros, em decorrência de falhas na prestação dos serviços.

Ademais, não há falar em culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a recorrente não demonstrou de forma inequívoca que o evento danoso derivou de falha da corré American Airlines. Desta forma, considerando que as duas empresas aéreas compõem a cadeia de fornecimento do serviço e que não há prova de culpa exclusiva de terceiro, subsiste a responsabilidade solidária de todos os réus pelos prejuízos causados aos autores.

O prejuízo material é incontroverso nos autos, visto que os autores ficaram sem a bagagem e pertencentes durante todo o período da viagem, que não foi localizada até a presente data. Neste particular, chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença, compartilhando do mesmo entendimento:

No caso de dano material decorrente de extravio de bagagem em transporte internacional, o valor da indenização se limita ao patamar a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, estabelecido no art. 22, item 2, da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.

Em relação ao valor dos danos materiais, a 2ª Requerida forneceu uma declaração de bens para ser preenchida pelos Autores, sendo que a listagem se afigura razoável e proporcional à condição financeira dos Requerentes, bem como ao tipo de viagem que estava sendo realizada. Contudo, nos termos da Convenção de Montreal, o valor deve ser limitado a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, motivo pelo qual a indenização deve se limitar a 2.000 Direitos Especiais de Saque, totalizando R$ 13.490,93.

Além disso, o conjunto fático-probatório retratado nos autos demonstra que os autores sofreram abalo moral indenizável, mormente, diante da falsa expectativa de poder usufruir do serviço ofertado, com segurança para seus pertences.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento das vítimas e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CF, tenho que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, arbitrada pelo juízo de piso, é proporcional e razoável, sobretudo porque pautada dentro dos parâmetros utilizados por esta Turma.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Logo, a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao que dispõe o artigo 55, da Lei n. 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)